Tribunal: TJDFT
Processo: 0735416-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COISA JULGADA. IDENTIDADE DAS CAUSAS. VERIFICADA. EXTINÇÃO DO FEITO. DEVIDA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A coisa julgada assegura intangibilidade à decisão judicial, destinando-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de proteger a estabilidade da resolução dos conflitos.
2. Não pode a parte almejar em nova lide, a alteração do que foi disposto em decisão acobertada pela coisa julgada.
2.1. No caso em análise, houve procedência parcial do pedido na demanda já transitada em julgado, não podendo a parte autora inaugurar nova relação processual para obter nova chance probatória já preclusa.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.